Tribunal: TCU
Processo: 009.155/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisco Jose Pereira Barbosa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11104/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a aposentadoria do sr. Francisco José Pereira Barbosa, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1); Considerando que, por meio do Acórdão 203/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 25/1/2022, esta Corte considerou ilegal e negou registro à concessão; Considerando que, notificado da deliberação do Tribunal, o interessado interpôs pedido de reexame, o qual teve provimento negado pelo Acórdão 679/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 7/2/2023; Considerando que, notificado a respeito, o sr. Francisco José Pereira Barbosa ingressou com novo recurso, em peça inominada, pleiteando a reforma do Acórdão 679/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando o princípio da taxatividade recursal; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público no sentido do não conhecimento do novo recurso; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do recurso inominado interposto pelo sr. Francisco José Pereira Barbosa, dando ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 009.155/2021-0 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Francisco José Pereira Barbosa (XXX.701.103-XX). 1.2. Interessados: Carmen Carvalho Romualdo (XXX.147.651-XX); Francisco José Pereira Barbosa (XXX.701.103-XX); Nilda Aparecida Pereira (XXX.286.511-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF) e outros, representando Francisco José Pereira Barbosa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.